Tribunal: TJDFT
Processo: 0072584-81.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSENTE INÉRCIA DO EXEQUENTE.
1. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
2. Em se tratando de cumprimento de sentença dada em ação monitória aparelhada por cheque prescrito, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5o, inc. I, c/c art. 206-A, ambos do Código Civil.
3. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente.
4. Sem olvidar que simples requerimentos para renovação de pesquisas que não localizaram bens do devedor não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente, na hipótese, não há falar em inércia ou conduta desidiosa da parte em relação à satisfação do crédito do qual é titular no decurso do prazo da prescrição intercorrente, visto que empreendeu esforço para a satisfação do crédito, como a descoberta de um imóvel em nome do apelado, cuja penhora foi malsucedida em razão da impenhorabilidade do bem, reconhecida em impugnação apresentada pelo executado. Ademais, no curso do prazo prescricional, o exequente requereu pesquisa através do Sistema de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), que é nova ferramenta eletrônica implementada pelo CNJ e ainda não utilizada pelo juízo de origem.
5. Não bastasse, o art. 3o da Lei n. 14.010/2020, suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, prorrogando o prazo prescricional, em razão do período de suspensão determinado na legislação.
6. Apelação conhecida e provida.